Tribunal: TJES
Processo: 5011459-46.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO APÓS A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1.
Como
é de sabença uníssona,

a ação constitucional de
Habeas Corpus

possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado. Também é certo que a s
egregação cautelar é providência excepcional, podendo ser decretada ou mantida somente nas hipóteses previstas em lei.

2.
Na espécie,
o
acusado foi sentenciado em 10/03/2022
e condenado
pela
prática dos crimes previstos nos
a
rt. 157, §2º,
I
I, e
art. 2º-A
, II (2 vezes),
ambos do
C
ódigo
P
enal
,
restando

clara a existência tão somente de
erro material na sentença
(§2º-A)
, não havendo que se falar em julgamento dissonante com os fatos narrados na denúncia
e
com as
prova
s

contidas nos autos
.

3.
O
paciente

pe
rmanec
eu acautelado
durante toda a instrução
processual
,
sendo
inviável e

in
coerente
a sua soltura
após a condenação, para que recorra em liberdade, sobretudo porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.

4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011459-46.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO JUNIOR DIAS VIANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO APÓS A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1.
Como
é de sabença uníssona,

a ação constitucional de
Habeas Corpus

possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado. Também é certo que a s
egregação cautelar é providência excepcional, podendo ser decretada ou mantida somente nas hipóteses previstas em lei.

2.
Na espécie,
o
acusado foi sentenciado em 10/03/2022
e condenado
pela
prática dos crimes previstos nos
a
rt. 157, §2º,
I
I, e
art. 2º-A
, II (2 vezes),
ambos do
C
ódigo
P
enal
,
restando

clara a existência tão somente de
erro material na sentença
(§2º-A)
, não havendo que se falar em julgamento dissonante com os fatos narrados na denúncia
e
com as
prova
s

contidas nos autos
.

3.
O
paciente

pe
rmanec
eu acautelado
durante toda a instrução
processual
,
sendo
inviável e

in
coerente
a sua soltura
após a condenação, para que recorra em liberdade, sobretudo porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
11459
-
4
6
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: ANTONIO JUNIOR DIAS VIANA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE
DIREITO DA
4ª
VARA
CRIMINAL DE SERRA-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
Antonio Junior Dias Viana
em face de
suposto

ato coator praticado
pe
lo
Ju
iz
de Direito da
4ª
Vara
Criminal de Serra
-ES
nos autos
da ação penal

nº

0008164-73.2021.8.08.0048
.

O impetrante aduz, em síntese, que: I) o denunciado é réu primário, com bons antecedentes, possui residência fixa, foi condenado à pena de reclusão de 9 (nove) anos e 02 (dois) meses, além de 67 (sessenta e sete) dias-multa e encontra-se encarcerado há 01 (um) ano e 4 (quatro) meses no PEVVIII; III) a prisão se deu pela prática dos crimes previstos nos art. 157, §2º, II, e art. 2º-A, II (2 vezes), ambos do CP; IV) não existe o art. 2º-A no Código Penal, sobre o qual juízo embasou sua decisão, causando prejuízos irreparáveis ao apenado, que cumpre pena em regime fechado; V) na fase de execução penal, a Defensoria Pública suscitou tal questão, todavia o Juízo da Vara de Execuções Penais rejeitou o pedido alegando erro material, não podendo o paciente ser condenado por fato que não lhe foi imputado na exordial; VI) necessidade de afastamento da Súmula 691 do STJ.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar (ID 3814709).

Os informes
foram prestados pela autoridade dita coatora (ID 4611924), os quais foram seguidos do Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 4831459).

Pois bem.

Como
é de sabença uníssona,

a ação constitucional de
Habeas Corpus

possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado. Também é certo que a s
egregação cautelar é providência excepcional, podendo ser decretada ou mantida somente nas hipóteses previstas em lei.

Após compulsar os autos, contrariamente ao defendido pelo impetrante,
verifico
que
o
paciente fo
i
preso preventivamente
em 13/
05/2021
, pela prática
dos
crimes descritos no
art.
157, §2º, II
e

§
2º-
A
, I,
do C
P
, além do
art. 311, também do CP.

C
onsta na denúncia que no dia 13 de maio de 2021, no período noturno, na Rua Gavião, Novo Horizonte, Serra, os denunciados Antonio Junior Dias Viana e Paulo Ricardo Totola de Souza, em concurso, mediante ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram os per
t
ences e o aparelho celular da vítima Leonardo Bo
n
fim dos Santos.

Se extrai que, no mesmo dia, por volta das 21h10min, na Rua Pomba, Nova Carapina I, Serra, nas mesmas condições acima, os denunciados subtraíram o aparelho celular da vítima Rodrigo Rodrigues Ferreira.

Na espécie,
o
acusado foi sentenciado em 10/03/2022
e condenado
pela
prática dos crimes previstos nos
a
rt. 157, §2º,
I
I, e
art. 2º-A
, II (2 vezes),
ambos do
CP.

Como visto, é clara a existência tão somente de
erro material na sentença
, não havendo que se falar em julgamento dissonante com os fatos narrados na denúncia.

Vejamos o que dispõe a regra do art. 157 do CP, no que interessa aos autos:

“
Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I - (...)

II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

§ 2º
-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;”

Dessa maneira
, resta clar
ividente
que a conduta pel
a
qual restou
o paciente
condenado guarda pertinência com a denúncia oferecida pelo Ministério Público,
bem ainda com as
prova
s

contidas nos autos
, tratando-se de mero erro material, que pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Em prosseguimento, c
om menos sorte o paciente quanto
ao pedido de
revogação da prisão preventiva
,
considerando a
fundamentação
s
uficiente para a
manutenção da prisão cautelar
(até o trânsito em julgado)
,
já que
decretada diante da gravidade do delito e do risco de reiteração delitiva.

Ademais, o paciente

pe
rmanec
eu acautelado
durante toda a instrução
processual
,
sendo
inviável e

in
coerente
a sua soltura
após a condenação, para que recorra em liberdade, sobretudo porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.

À luz de tais considerações
,
DENEGO
a ordem,
para
manter

a prisão preventiva imposta ao paciente.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)